Tribunal: TJES
Processo: 0000159-42.2023.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000159-42.2023.8.08.0032

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NIELSON VENTURA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR SUBSTITUTO: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FURTO.
DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INIMPUTABILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA. MANTIDOS TRÊS VETORES. PENA REDUZIDA
.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVI
D
O.

1
.
A
defesa, durante a instrução processual,
não
requereu
a
instauração incidente de insanidade mental, nos moldes do artigo 149, do Código de Processo Penal.
A
penas pleiteou a isenção de pena, em alegações finais orais, sem produzir provas específicas quanto à incapacidade de autodeterminação do réu.
Assim,
diversamente das alegações defensivas,
não
há
prova de que
o apelante
fosse acometido de dependência química/transtorno mental ou qualquer doença ou condição que tivesse retirado ou reduzido sua capacidade de entender o caráter ilícito do crime ou de determinar-se de acordo com esse entendimento.
I
ncabível
a absolvição imprópria
pretendida
, nos moldes do artigo 627 do Código de Processo Penal.
P
recedentes do C. STJ.

2. DOSIMETRIA
.
A respeito da “personalidade”,
o
fundamento
utilizado
encontra óbice no teor da
Súmula 444/STJ.
Com relação aos “motivos”, de fato, são injustificáveis e reprováveis, uma vez que o réu confessou que praticou o furto para adquirir entorpecentes.
P
recedente desta Câmara.
N
o que concerne às “circunstâncias do crime”, adequada a negativação, diante da audácia e maior reprovabilidade, eis que
confessou ter
quebr
ado o
cadeado do galpão em que a vítima guardava pescados, nas duas subtrações.
C
umpre afastar a negativação das “consequências do crime”, uma vez que a mera não recuperação dos bens não é suficiente para tanto.
P
recedente do C. STJ.
Fixada
a
pena final
definitiva
em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

3.
No que concerne ao pleito de
detração,
em atenção ao que prevê
o art. 387, §2º do CPP,
como
no caso concreto
o tempo de prisão até a sentença não é capaz de alterar o regime inicial, bem como porque já expedida Guia de Execução Provisória,
não
há razão para sua aplicação, cumprindo
ao
J
uízo da
E
xecução verificar posteriormente o preenchimento dos requisitos
e análise das demais questões.

4.
C
om relação à
pretensão de
isenção da
s despesas
e das custas
,
reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante
quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu,
uma vez que
a

apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado
será

de
competência do
J
uízo da Execução Penal
no momento da efetiva cobrança
.

5
.
Recurso conhecido e
parcialmente
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000159-42.2023.8.08.0032
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: NIELSON VENTURA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

dúvida a respeito do seu poder de autodeterminação, circunstância não verificada nos autos.
(...)(HC n. 103.879/MG, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 5/8/2010, DJe de 27/9/2010.)

Prosseguindo, c
onsiderando a ausência de questionamentos quanto à
materialidade e autoria reconhecidos para a
c
ondenação, passo à
análise das pretensões referentes à dosimetria.

Na 1ª fase, na análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, o magistrado sentenciante negativou 5 vetores (culpabilidade, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime), apresentando fundamentação concreta para alguns e inidônea para outros, consoante passo a destacar.

Quanto ao vetor da “
culpabilidade”,
apontou-se que o crime foi cometido mediante a invasão da residência da vítima, tendo ainda sido necessário pular o muro,
como confessado pelo réu,
o que
demonstra uma maior censurabilidade de sua conduta.

A respeito da “personalidade”, o magistrado apontou que sua conduta “
revela-se voltada a prática delitiva envolvendo crimes patrimoniais, com insuficiência de sensibilidade aos bens alheios”.
Entretanto, tal fundamento encontra óbice no teor da
Súmula 444/STJ,
a qual prevê que,
inquéritos policiais ou ações penais em curso não podem ser considerados como maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade voltada para o crime, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade.

Com relação aos “motivos”, de fato, são injustificáveis e reprováveis, uma vez que o réu confessou que praticou o furto para adquirir entorpecentes.

Nesse mesmo sentido, cito precedente desta Câmara:

“
(...) a magistrada ressaltou a análise desfavorável dos motivos do delito, revelados pelo apelante em razão da sua necessidade de aquisição de substâncias entorpecentes. [...] (TJES; APCr 0008819-60.2015.8.08.0014; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Helimar Pinto; Julg. 06/04/2022; DJES 19/04/2022).

N
o que concerne às “circunstâncias do crime”, adequada a negativação, diante da audácia e maior reprovabilidade, eis que
confessou ter
quebr
ado o
cadeado do galpão em que a vítima guardava pescados, nas duas subtrações
.

Por fim, cumpre afastar a negativação das “consequências do crime”, uma vez que a mera não recuperação dos bens não é suficiente para tanto.

Nesse sentido, cito precedente do C. STJ:

“
(...
)
2. A não recuperação dos bens subtraídos constitui fator comum aos delitos patrimoniais, conforme entendimento jurisprudencial desta Corte, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito”.(AgRg no AREsp n. 1.141.835/ES, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 24/4/2018, DJe de 11/5/2018.)

Portanto, mantida a desvaloração de três vetores (culpabilidade, motivo e circunstâncias), e aplicando a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima, patamar que considero razoável e adequado ao entendimento da jurisprudência pátria, assim fixo as penas-base:

a) para o crime de furto qualificado, em 4 (quatro) anos e 3 (três) meses de reclusão;

b) para o crime de furto simples: 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão.

N
a 2ª fase da dosimetria,
houve a correta atenuação em 1/6 pela confissão (atenuante do art. 65, inc. III, “d” do CPB) e agravamento em 1/6 em razão da vítima ser maior de 60 (sessenta) anos (agravante do art. 61, inc. II, “h” do CPB).

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, fixo as seguintes penas definitivas:

a) para o crime de furto qualificado, em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 17 (dezessete) dias de reclusão;

b) para o crime de furto simples: 2 (dois) anos e 23 (vinte e três) dias de reclusão.

Por fim, diante do reconhecimento da continuidade delitiva (art. 71 do CPB), aumento a pena mais grave em 1/6 (um sexto) fixando a
pena final
definitiva
em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão.

Mantenho o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CPB. Além disso, o
quantum
de pena impossibilita a substituição por pena restritiva de direito, consoante previsão do art. 44, incs. I e III do CPB.

No que concerne ao pleito de
detração, observo que, em atenção ao que prevê o art. 387, §2º do CPP, como no caso concreto o tempo de prisão até a sentença não é capaz de alterar o regime inicial, bem como porque já expedida Guia de Execução Provisória, não há razão para sua aplicação, cumprindo ao Juízo da Execução verificar posteriormente o preenchimento dos requisitos e análise das demais questões.

Por fim, com relação à pretensão de isenção das despesas e das custas, reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante quanto à manutenção de tal condenação, mesmo aos beneficiários da justiça gratuita, como é o caso do réu, uma vez que
a

apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado
será

de
competência do
J
uízo da Execução Penal
no momento da efetiva cobrança
.

Ante o exposto,
no mesmo sentido do parecer ministerial,
CONHEÇO do
presente
recurso
de Apelação
e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para fixar a
pena final
definitiva de
NIELSON VENTURA DA SILVA
em 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.

É como voto.